Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708163-62.2024.8.07.0018 APELANTE: MARCONI DANIEL TUZANI APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por MARCONI DANIEL TUZANI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que indeferiu a petição inicial Nas razões recursais, o apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça, não examinado em primeiro grau, e se insurge contra a sua condenação do advogado ao pagamento das custas processuais. Para examinar o pleito, entretanto, necessário que o agravante esclareça se está trabalhando, bem como para que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais, uma vez que seu último emprego na CPTS data de 07/04/2021 (ID 64468975), como extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade e cópia dos últimos 3 (três) contracheques. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste recurso, postergo a análise dos demais pedidos recursais. De igual sorte, foi determinada a regularização da representação processual em primeiro grau, a qual não foi atendida pelo autor, A regularidade na representação processual também é requisito para conhecimento da ação, nos termos dos arts. 103 e 104 do Código de Processo Civil. Assim, deverá o apelante regularizar a sua representação processual, apresentando procuração válida, sob pena de não conhecimento da apelação. Ante o exposto, intime-se o recorrente para manifestação, ou recolhimento do preparo, bem como para regularizar a sua representação processual, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator